Tribunal: CARF
Processo: 13851.721551/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721551/2018-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.428 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
LEI
No
12.249,
DE
11/06/2010,
ART.
74,
§
17.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do art.
74 da Lei n.o 9.430/96 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
736 é incabível a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal
reputado inconstitucional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3402-011.426, de 28 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo
13851.720906/2016-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721551/2018-79
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.428 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721551/2018-79

Contra o interessado foi lavrado auto de infração de Multa Regulamentar no
valor total de R$ [...], em função das irregularidades que se encontram descritas no
Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. [...];
A empresa apresenta impugnação, na qual alega, em síntese que:
a) Preliminarmente –Decadência;
b) Conexão e prejudicialidade da matéria "sub judice";
c) Da inaplicabilidade da multa em função da duplicidade de imposição de
penalidade (bis in idem);
d) Da inaplicabilidade da multa, tendo em vista que a impugnante agiu em
observância ao entendimento do próprio Fisco;
e) Da inaplicabilidade da multa isolada. Violação ao direito de petição e aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
Ato contínuo, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade do contribuinte nos
termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: (...)
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que guardam
os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação for mantida
naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for derrubada total ou parcialmente,
a multa deve acompanhar esta decisão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
impugnação quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da primeira instância.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, o processo trata de auto de infração
de multa isolada lançada, com fulcro no § 17o do art. 74 da Lei 9.430/96,,
decorrente de compensações consideradas não homologadas constante de
vários
processos.
As
compensações
foram
consideradas
não
homologadas tendo em vista a inexistência de crédito disponível no
período indicado.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.428 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721551/2018-79

A Recorrente alega que deve ser analisada a inconstitucionalidade do §
17o do art. 74 da Lei 9.430/96 porque a imposição de multa nos moldes
aplicados à Recorrente configura ainda lesão à garantia do “Devido
Processo Legal” prevista no artigo 5o, VI da CF/88, vez que estabelece
penalidade em razão de mero indeferimento de reconhecimento de
direito, no caso, pedido de compensação.
Lembrou ainda que a questão da inconstitucionalidade do dispositivo
legal que normatiza a multa ora discutida, sendo imprescindível lembrar
que esta tese está sendo atualmente discutida pelo STF através do
Recurso Extraordinário n. 736.969/RS e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905.
Com razão a Recorrente.
A questão, de fato, restou pacificada pelo julgamento definitivo do
Recurso Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 736), resultando na
declaração da inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei
9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação
de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Por meio deste julgado, foi fixado o seguinte entendimento sobre tema,
na sistemática dos recursos repetitivos:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A referida decisão recentemente transitou em julgado (20/06/2023).
Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade da multa prevista
no §17 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, e por incidência do inciso I, do §1o,
do art. 62 do RICARF, deve ser aplicada a decisão definitiva da Suprema
Corte, dando provimento ao presente recurso, motivo pelo qual deve ser
cancelada integralmente a penalidade objeto deste litígio.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
integralmente a multa isolada.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.428 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721551/2018-79

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 336
DF CARF MF
Original